Tribunal: TJSP
Processo: 2200469-67.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO".

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, mitigação da pena (aplicação do redutor, modificação de regime inicial e substituição da pena corporal por alternativas). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do

Ementa:
PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E "ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO".

Pretendida reversão do desate, para absolutório ou, subsidiariamente, mitigação da pena (aplicação do redutor, modificação de regime inicial e substituição da pena corporal por alternativas). Descabimento.

1. Condenação legítima. Uma vez embasada em idôneos elementos de prova, não há de se falar que a condenação do peticionário seria ilegítima e, por isso, passível de rescisão. Tráfico de Drogas. Prova baseada em interceptações telefônicas e depoimento de policiais seguros e coerentes, confirmando o envolvimento de todos acusados nos crimes. Negativa dos apelantes isolada no contexto dos autos. Associação para o tráfico de drogas. Interceptação telefônica. Prova segura, demonstrando a organização dos réus e a responsabilidade de cada um no esquema de tráfico. Negativa dos então apelantes isolada no contexto dos autos. Prova idônea. Precedente.

2. Critérios de dosimetria de penas que não podem ser considerados ilegais. A) Base adequadamente fixada. Elevação que se mostrou imperiosa frente às circunstâncias verificadas, que suplantaram uma espécie de "normalidade", diante da quantidade de tóxico apreendido. Art. 42, da Lei no 11.343/06 e art. 59, do CP. Precedentes. B) Desautorizada aplicação do redutor. Efetiva demonstração de dedicação à atividade espúria. Manifesta incompatibilidade da específica causa de diminuição com a prática do tráfico de maneira associada. Precedente do C. STF. C) Legitimidade na determinação de cumprimento inicial no regime fechado. Natureza do delito, equiparada a hediondo, que tornava a escolha pelo regime fechado obrigatória, que já se impunha, de todo o modo, pela destacada gravidade concreta do crime. Art. 2o, §1o, da Lei no 8.072/90 e art. 33, §3o, do CP. D) Desautorizada substituição por restritivas. Montante global aplicado superior a 4 anos. Art. 44, I, e art. 69, §1o, ambos do CP. Inexistência de causa para intervenção na coisa julgada.

Improcedência.